Tribunal: TJMT
Processo: 1022546-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1022546-54.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 171685), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de foro e concurso de pessoas [redação anterior à Lei no 13.654/2018] e associação criminosa - art. 157, § 2o, I e II, e art. 288, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que “o paciente encontra-se preso na cidade de Uberlândia/MG desde o dia 07/05/2020 [...] sem que a instrução tenha se encerrado”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 64468958), com documentos (ID 64468967/ID 64468989).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista